Tribunal: TJSP
Processo: 1008696-38.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para descontos em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença mantida. Litigância de má-fé.

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para descontos em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença mantida. Litigância de má-fé. Apelação não provida, condenada a autora apelante a pagar multa por litigância de má-fé fixada em 8% do valor atualizado da causa.